Tribunal: TJMT
Processo: 1019123-86.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019123-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Estabelecimentos de Ensino, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), JOSIANE MARIA DA CRUZ - CPF: 002.493.591-38 (AGRAVANTE), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME - CNPJ: 19.279.358/0001-23 (AGRAVADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C DANO MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL, DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM COM EMISSÃO DE CERTIFICADO VÁLIDO - CONSTATAÇÃO QUE A EMPRESA NÃO ESTÁ AUTORIZADA A OFERECER O CURSO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E A PROIBIÇÃO DA INCLUSÃO DO NOME DA PARTE AGRAVANTE AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, REAPROVEITAMENTO DE MATÉRIA E BLOQUEIO DE BENS - INDEFERIMENTO – DEMANDA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Na sistemática adotada pelo Novo Diploma Processual Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou na evidência, apresentando,
a priori
, como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSIANE MARIA DA CRUZ, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Santo Antônio do Leverger, Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti, que, na ação declaratória com pedido de indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela provisória nº 1001185-16.2020.8.11.0053,
indeferiu
a tutela de urgência requerida que objetivava em sede de Tutela Cautelar:
a)
determinar a suspensão das cobranças e proibição da inclusão de seu nome em Órgãos de Proteção ao Crédito;
b)
determinar o reaproveitamento das matérias já cursadas em outra Instituição de ensino;
c)
determinar o bloqueio de bens da Agravada a fim de se garantir o ressarcimento aos consumidores.

Em suas razões recursais a parte agravante alega, em síntese, que a decisão combatida merece reforma, pois realizou matrícula junto a Agravada para realizar curso técnico de enfermagem.

Afirma que após realizar alguns meses de curso, averiguou-se que a Agravada não possuía autorização competente junto ao MEC.

Pugna, ao final, pela reforma da decisão com a concessão de liminar recursal a fim de que a Agravada se abstenha de efetuar qualquer cobrança ou negativação do seu nome, que seja autorizado o reaproveitamento das matérias cursadas em outro estabelecimento de ensino e que seja realizado bloqueio judicial de todos os bens da Agravada, com o objetivo de resguardar eventual reparação.

Eis os relatos necessários.

A liminar recursal foi indeferida no Id. 57726097.

Contrarrazões no Id. 72085028.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte Agravante.

Isto porque, a medida pretendida pela parte recorrente tem como finalidade proteger um possível direito, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, física, funcional ou moral se mantido o ato supostamente violador até a apreciação definitiva da causa.

Por isso mesmo, a tutela de urgência, se indeferida, não importa em prejulgamento, tampouco infirma direitos.

A tutela buscada se trata de pedido cautelar que opera preventivamente, com o escopo de proteger direito subjetivo ou estado de direito legítimo e que se encontra sob ameaça de perecimento em virtude de um dano iminente, todavia, é necessário que tal ameaça não seja repelida por outra forma de tutela jurisdicional.

Por essa razão, para o deferimento da tutela de urgência devem restar presentes, a relevância do fundamento e do perigo da demora.

Feitas essas digressões, coaduno com o fundamento utilizado pelo Juízo
a quo
e não vislumbro a verossimilhança das alegações da Agravante, nem mesmo a urgência necessária para a concessão da medida requerida.

O convencimento da verossimilhança é um
juízo de certeza
, de efeitos processuais provisórios, sobre os fatos em que se fundamenta a pretensão, sendo que os documentos e argumentos trazidos pelo recorrente não são capazes de convencer o Julgador acerca de seu pedido, qual seja, o afastamento da cônjuge do lar.

Na sistemática adotada pelo Novo Diploma Processual Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou na evidência, apresentando,
a priori
, como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Todavia, em que pese à nova lei exigir os mesmos pressupostos para a concessão das medidas antecipatórias e cautelares, persiste sua antiga diferenciação conceitual.

Sobre a matéria, leciona o ilustre doutrinador Humberto Theodoro Júnior:

(...)

O novo Código, entretanto, faz uma distinção entre as medidas antecedentes conservativas e medidas antecedentes satisfativas, para tratar as primeiras como acessórias do processo principal, e as últimas como dotadas, eventualmente, de autonomia frente a este processo. A consequência é a seguinte:

(a) No caso das conservativas (como, v.g., arresto, sequestro, busca e apreensão etc.), a parte terá sempre de formular o pedido principal em trinta dias após a efetivação da medida deferida em caráter antecedente ou preparatório (NCPC, art. 308, caput), sob pena de cessar sua eficácia (art. 309, I). A medida de urgência, nessas condições, não tem vida própria capaz de sustentá-la sem a superveniência do tempestivo pedido principal (ou de mérito).

(b) Quanto às medidas de urgência satisfativas, o regime pode, eventualmente, ser o de autonomia, visto que se permite estabilizar sua eficácia (art. 304), não ficando, assim, na dependência de formulação do pedido principal no prazo do art. 308
. (...) (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I. 56ª Ed. - Rio de Janeiro: editora Forense, 2015. p. 636/637).

Nesse espeque, considerando que a antecipação de tutela constitui provimento jurisdicional antecipatório que confere ao requerente temporariamente o bem de vida almejado com o ajuizamento da ação até que ocorra o seu julgamento definitivo, tem-se que o que a difere da tutela cautelar, apesar de fundada nos mesmos requisitos legais, é o fato de que nesta o provimento liminar almejado visa resguardar direito futuro, no caso de eventual procedência da ação.

Outrossim, importante salientar que a antecipação de tutela fundada em urgência, artigo 300 do CPC, deve ter caráter reversível, sendo plausível o retorno ao estado anterior da situação, conforme disposto no parágrafo terceiro do artigo em referência. Vejamos:

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.

Vale lembrar que, assim como mencionado anteriormente, no instituto da tutela antecipada, o juiz concede à parte um provimento que, inicialmente, somente ocorreria depois de exaurida a apreciação de toda a controvérsia e prolatada a sentença definitiva. Por tal motivo, necessário o preenchimento de todos os requisitos exigidos pela legislação processual civil.

In casu
, inexiste nos autos, qualquer prova a dar supedâneo às alegações da parte recorrente, no sentido de que haveria perigo na demora hábil a causar-lhe lesão grave e de difícil reparação.

Ainda, não se pode olvidar que, em caso de ser a ora Agravada obrigada a restituir os valores pagos pelo referido curso, uma vez que o curso está em andamento desde 2019/1, e se ao final desta demanda, for julgada a lide improcedente causaria à ora Agravada prejuízos que não poderiam ser reparáveis, na medida em que os demais alunos não conseguirão compensar a instituição de ensino.

É cediço que para haver a manutenção da medida de urgência, além da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, como visto, exige-se a demonstração também da sua
reversibilidade
(§3º do Art. 300 do CPC), requisito este não demonstrado.

Assim, entendo que não deve ser deferida,
por ora
, a tutela de urgência, posto que o conjunto probatório acostado aos autos demonstra a existência apenas de indícios do direito alegado, sendo necessária maior dilação probatória para posterior análise do pleito.

Isso posto, concluo pela necessidade de maior dilação probatória ao presente caso, o que afasta a possibilidade do deferimento da liminar sem a oitiva da parte contrária, porquanto os documentos que instruem a peça de ingresso não são hábeis a comprovar as alegações realizadas pelas partes, não havendo prova contundente capaz de embasar o deferimento do pleito em momento anterior à instrução do processo.

Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021